Tribunal: TJPA
Processo: 0820970-50.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820970-50.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/FEVEREIRO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0820970-50.2025.8.14.0000

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA11270-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

MENOR REPRESENTADO: A. L. R. M.

+RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO A MENOR PORTADORA DE PARALISIA CEREBRAL ESPÁSTICA. RECUSA PARCIAL DE OPME’S PELA OPERADORA. DIVERGÊNCIA ENTRE MÉDICO ASSISTENTE E AUDITORIA MÉDICA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO LAUDO DO PROFISSIONAL QUE ACOMPANHA A PACIENTE. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. AUSÊNCIA DE FATO NOVO OU ARGUMENTO APTOS A INFIRMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a tutela de urgência deferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, determinando que a operadora autorizasse e custeasse integralmente o procedimento cirúrgico prescrito à menor A. L. R. M., inclusive com todos os OPME’s indicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Examinar se a divergência técnica apontada pela junta médica da operadora, bem como a alegada inexistência de urgência e a suposta insuficiência documental, seriam aptas a afastar a conclusão da decisão monocrática quanto à abusividade da recusa parcial de materiais indispensáveis ao ato cirúrgico.

III. RAZÕES DE DECIDIR: Prevalece o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça de que, autorizada a cirurgia, é indevida a negativa de próteses, órteses e materiais diretamente vinculados ao ato cirúrgico, configurando conduta abusiva. O laudo do médico assistente, profissional que acompanha o quadro clínico da menor, atesta de forma a urgência e a imprescindibilidade dos OPME’s prescritos, sob pena de graves prejuízos motores e funcionais. O parecer de junta médica não possui força para afastar conclusão técnica amparada em acompanhamento direto da paciente. A classificação de internação como “eletiva” não afasta o periculum in mora quando o laudo médico indica a necessidade de intervenção tempestiva. Ausência de fato novo ou argumento relevante capaz de modificar a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dois (02) dia do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0820970-50.2025.8.14.0000

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA11270-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

MENOR REPRESENTADO: A. L. R. M.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, na condição de representante do menor
A. L. R. M. ,

contra a decisão monocrática de Id. 30843385, a qual
conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a tutela de urgência concedida pelo juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém para determinar o custeio integral do procedimento cirúrgico indicado à menor A. L. R. M., com todos os OPME’s prescritos pelo médico assistente.

Em suas razões (Id. 31469696) o agravante alega, em síntese, que
ausentes os requisitos do art. 300 do CPC
, pois não haveria urgência apta a justificar a tutela deferida, destacando que o próprio médico classificou o procedimento como
internação eletiva
, inexistindo prova de risco iminente ou agravamento do quadro clínico.

Sustenta que
não houve negativa indevida
, mas sim divergência técnica devidamente fundamentada por junta médica instaurada nos termos da RN nº 465/2021 da ANS, a qual concluiu pela
desnecessidade de parte dos OPME’s solicitados
e apontou inadequações na indicação cirúrgica apresentada. Afirma, ainda, que inexiste laudo clínico comprobatório da urgência ou da patologia alegada, defendendo que a decisão monocrática deixou de apreciar elementos essenciais e que, portanto, deve ser reformada.

Contrarrazões juntadas ao Id. 31510645, onde o Ministério Público do Estado do Pará pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO A MENOR PORTADORA DE PARALISIA CEREBRAL ESPÁSTICA. RECUSA PARCIAL DE OPME’S PELA OPERADORA. DIVERGÊNCIA ENTRE MÉDICO ASSISTENTE E AUDITORIA MÉDICA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO LAUDO DO PROFISSIONAL QUE ACOMPANHA A PACIENTE. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. AUSÊNCIA DE FATO NOVO OU ARGUMENTO APTOS A INFIRMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a tutela de urgência deferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, determinando que a operadora autorizasse e custeasse integralmente o procedimento cirúrgico prescrito à menor A. L. R. M., inclusive com todos os OPME’s indicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Examinar se a divergência técnica apontada pela junta médica da operadora, bem como a alegada inexistência de urgência e a suposta insuficiência documental, seriam aptas a afastar a conclusão da decisão monocrática quanto à abusividade da recusa parcial de materiais indispensáveis ao ato cirúrgico.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
Prevalece o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça de que, autorizada a cirurgia, é indevida a negativa de próteses, órteses e materiais diretamente vinculados ao ato cirúrgico, configurando conduta abusiva. O laudo do médico assistente, profissional que acompanha o quadro clínico da menor, atesta de forma a urgência e a imprescindibilidade dos OPME’s prescritos, sob pena de graves prejuízos motores e funcionais. O parecer de junta médica não possui força para afastar conclusão técnica amparada em acompanhamento direto da paciente. A classificação de internação como “eletiva” não afasta o periculum in mora quando o laudo médico indica a necessidade de intervenção tempestiva. Ausência de fato novo ou argumento relevante capaz de modificar a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo interno conhecido e não provido.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Conforme relatado, o recurso busca reformar a decisão monocrática de Id. 30843385, que
conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento
, mantendo a tutela de urgência deferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém para determinar que a operadora autorizasse e custeasse integralmente o procedimento cirúrgico prescrito à menor A. L. R. M., inclusive com todos os OPME’s indicados pelo médico assistente.

Em suas razões recursais, a agravante repisa novamente os mesmos argumentos já trazidos no agravo de instrumento, afirmando, em síntese, que: (i) não houve negativa indevida, mas divergência técnica respaldada por junta médica nos termos da RN nº 465/2021 da ANS; (ii) inexistem urgência ou risco iminente, pois o próprio médico classificou a internação como eletiva e (iii) há ausência de documentos clínicos que demonstrem a probabilidade do direito e o perigo de dano;

Em detida análise as razões do presente recurso, adianto que não assiste razão à parte agravante, uma vez que a
matéria foi devidamente analisada, conforme restou registrado na decisão monocrática, in verbis:

“[...]

É o relatório. Decido monocraticamente.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de a operadora do plano de saúde, embora reconhecendo a cobertura da doença e do procedimento cirúrgico, negar o fornecimento de parte dos materiais necessários à sua execução sob o argumento de divergência técnica entre o médico assistente e o auditor do plano.

No caso concreto, a menor A. L. R. M, atualmente com 7 anos de idade, foi diagnosticada com paralisia cerebral espástica (CID G80.0) e torção femoral bilateral grave, conforme consta no laudo médico de Id. 156125813, sendo-lhe prescrito por seu médico assistente, Dr. Diego Reis (CRM 10670), a procedimento cirúrgico corretivo com utilização de órteses, próteses e materiais especiais (OPME’s) específicos, dentre eles placa bloqueada, enxerto Bonalive, gel antiaderente e outros insumos indispensáveis à cirurgia, conforme se verifica na solicitação juntada ao Id. 156125808.

A operadora, contudo, autorizou o procedimento principal, mas negou parte dos materiais indicados, amparando-se em parecer de junta médica instaurada para reavaliação da prescrição (Id. 156125815).

Diante da recusa parcial, o ministério público do Estado do Pará, na condição de representante dos interesses do menor, propôs ação civil pública com pedido de tutela de urgência (Proc. n° 0881197-73.2025.8.14.0301), onde o juízo de origem deferiu a liminar pleiteada, determinando que a operadora autorizasse e custeasse integralmente o procedimento cirúrgico, inclusive com todos os OPME’s prescritos pelo médico assistente, sob pena de multa diária.

Assim, não obstante as razões do agravante, entendo que o presente recurso não comporta provimento.

Isso porque, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não cabe à operadora de plano de saúde autorizar o procedimento cirúrgico e, simultaneamente, negar o custeio dos materiais indispensáveis à sua realização, por configurar conduta abusiva e violar o próprio objeto do contrato, cuja finalidade é assegurar tratamento adequado à saúde do beneficiário.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DO ART. 1 .022, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. FORNECIMENTO DE MATERIAIS INERENTES A ATO CIRÚRGICO. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. ANÁLISE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1 .022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente.

2. Alterar o entendimento do tribunal de origem a respeito da abusividade da negativa de cobertura de materiais necessários a ato cirúrgico exige a interpretação de cláusulas contratuais e a revisão de provas, a atrair a aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

3. É devida a cobertura pelas operadoras dos planos de saúde de próteses e materiais diretamente ligados ao ato cirúrgico.

4. A ausência de enfrentamento pelo tribunal de origem da questão objeto da controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 282 do STF.

5. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2513815 SP 2023/0433358-5, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 27/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO. DOENÇA COBERTA PELO PLANO. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO COM RAZOABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Descabida a negativa de cobertura de procedimento indicado pelo médico como necessário para preservar a saúde e a vida do beneficiário do plano de saúde. Precedentes do STJ.

2. A recusa indevida pela operadora do plano de saúde em fornecer o material necessário para a cirurgia, devidamente prescrito para o tratamento de doença coberta pelo plano, configurou danos morais indenizáveis, pois "não bastasse o sofrimento físico da autora, ainda teve de suportar a dor psíquica do constrangimento e da humilhação, ante a demora na autorização do referido procedimento."

2. Montante indenizatório pelos danos morais estabelecido pelo Tribunal de origem que não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ. 3.Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1837756 PB 2019/0273397-0, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 31/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2020).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ROL TAXATIVO DA ANS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração.

2. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

3. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.

4. A conclusão do acórdão recorrido, quanto à obrigatoriedade do plano de saúde em custear materiais cirúrgicos necessários à cirurgia a que se submeteu a parte autora, está em consonância com o entendimento desta Corte de que é abusiva a cláusula que exclua ou limite a cobertura de órteses, próteses e materiais diretamente ligados ao procedimento cirúrgico a que se submete o consumidor. Precedentes.

5. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, o descumprimento contratual por parte da operadora de saúde, que culmina em negativa de cobertura para procedimento de saúde, somente enseja reparação a título de danos morais quando houver agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde já debilitada do paciente, o que foi constatado pela Corte de origem no caso concreto. 6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1904959 SP 2021/0160683-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022).

No mesmo sentido vem decidindo este Egrégio Tribunal. Vejamos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE (REMOÇÃO DE TUMOR BENIGNO NO TERCEIRO DEDO DO PÉ ESQUERDO). LIMINAR QUE DEFERE O PEDIDO DO AUTOR, DETERMINANDO QUE O REQUERIDO AUTORIZE O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, COM TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS À PROGRAMAÇÃO CIRÚRGICA, SOB PENA DE MULTA. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE QUE NÃO SE JUSTIFICA. BENEFÍCIO DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I- Recusar a cobertura dos instrumentos imprescindíveis à cirurgia, consentida pelo plano, é recusar o objeto do próprio contrato celebrado entre as partes. Não se pode negar ao consumidor o direito à adequada cirurgia, assim como os elementos que compõem tal procedimento, sob pena de quebra dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, além do dever lateral de colaboração que deve nortear as relações contratuais, de modo que inadmissível a recusa na liberação do material, tal como realizada.

II- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO A DECISÃO AGRAVADA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08012247020238140000 17854926, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 23/01/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

Com efeito, ainda que a junta médica tenha emitido parecer apontando substituições ou alternativas técnicas, o médico assistente é o profissional que detém o conhecimento direto sobre o quadro clínico da paciente e as necessidades específicas do tratamento.

O laudo médico subscrito pelo Dr. Diego Reis, ortopedista e traumatologista, juntado ao Id. 156125812, reafirma de forma categórica a necessidade e urgência da realização integral do procedimento cirúrgico prescrito à paciente. O profissional esclarece que a não execução dos procedimentos e a negativa de materiais essenciais poderá acarretar agravamento das deformidades motoras e articulares, desenvolvimento de contraturas irreversíveis, dor crônica incapacitante e perda progressiva da funcionalidade motora, comprometendo de forma permanente a mobilidade, a autonomia e a qualidade de vida da criança.

Ressalta, ainda, que a intervenção cirúrgica tempestiva é determinante para evitar sequelas motoras graves, sendo imprescindível o uso dos materiais e técnicas específicos inicialmente indicados, conforme literatura médica especializada e protocolos de ortopedia pediátrica.

Neste sentido, é irrelevante o parecer desfavorável da junta médica contrário ao material cirúrgico indicado pelo médico assiste.

Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE FIXAÇÃO ENDOSCÓPICA DAS PARS ARTICULARES DE L5. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGADA AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. PROCEDIMENTO INCORPORADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão que deferiu tutela antecipada para determinar o custeio de procedimento cirúrgico de fixação endoscópica das pars articulares de L5, indicado por médico assistente da beneficiária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar a legalidade da recusa de cobertura do procedimento indicado, à luz do contrato firmado, da legislação aplicável aos planos de saúde e da jurisprudência dos tribunais superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR: Constatado que o procedimento cirúrgico prescrito encontra-se previsto no Rol de Procedimentos da ANS, e que sua indicação se deu por profissional que acompanha a evolução do quadro clínico da beneficiária, mostra-se abusiva a negativa de cobertura fundada exclusivamente em parecer de junta médica. A jurisprudência do STJ estabelece que as operadoras de saúde não podem restringir o tratamento indicado para enfermidade coberta, tampouco se sobrepor à conduta médica. Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, mantém-se a tutela deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08062135120258140000 26666028, Relator.: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 08/05/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Pelo exposto, com fundamento no art. 932, IV, do CPC c/c art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo de Instrumento.

[...]

Conforme restou consignado, a decisão monocrática analisou de forma adequada e os elementos constantes dos autos, concluindo pela
abusividade da recusa parcial de materiais cirúrgicos essenciais
, adotando entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual,
autorizado o procedimento cirúrgico, é indevida a negativa de próteses, órteses e materiais diretamente ligados ao ato cirúrgico
.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DO ART. 1 .022, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. FORNECIMENTO DE MATERIAIS INERENTES A ATO CIRÚRGICO. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. ANÁLISE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1 .022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente.

2. Alterar o entendimento do tribunal de origem a respeito da abusividade da negativa de cobertura de materiais necessários a ato cirúrgico exige a interpretação de cláusulas contratuais e a revisão de provas, a atrair a aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

3. É devida a cobertura pelas operadoras dos planos de saúde de próteses e materiais diretamente ligados ao ato cirúrgico.

4. A ausência de enfrentamento pelo tribunal de origem da questão objeto da controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 282 do STF.

5. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2513815 SP 2023/0433358-5, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 27/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024)

No caso concreto, embora a operadora tenha autorizado o procedimento principal,
negou parte dos OPME’s indispensáveis
, apoiando-se em parecer de junta médica que diverge da prescrição do profissional assistente. Todavia, conforme entendimento reiterado do STJ, o laudo do
médico assistente
, que acompanha diretamente o quadro clínico da paciente,
deve prevalecer
sobre pareceres de auditoria, especialmente quando estes não afastam, de forma técnica e conclusiva, a necessidade dos materiais indicados.

Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE FIXAÇÃO ENDOSCÓPICA DAS PARS ARTICULARES DE L5. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGADA AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. PROCEDIMENTO INCORPORADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão que deferiu tutela antecipada para determinar o custeio de procedimento cirúrgico de fixação endoscópica das pars articulares de L5, indicado por médico assistente da beneficiária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar a legalidade da recusa de cobertura do procedimento indicado, à luz do contrato firmado, da legislação aplicável aos planos de saúde e da jurisprudência dos tribunais superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR: Constatado que o procedimento cirúrgico prescrito encontra-se previsto no Rol de Procedimentos da ANS, e que sua indicação se deu por profissional que acompanha a evolução do quadro clínico da beneficiária, mostra-se abusiva a negativa de cobertura fundada exclusivamente em parecer de junta médica. A jurisprudência do STJ estabelece que as operadoras de saúde não podem restringir o tratamento indicado para enfermidade coberta, tampouco se sobrepor à conduta médica. Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, mantém-se a tutela deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08062135120258140000 26666028, Relator.: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 08/05/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Ademais, o laudo médico juntado aos autos atesta que a menor, portadora de
paralisia cerebral espástica e torção femoral bilateral grave
, necessita com urgência da realização integral do procedimento, sob pena de evolução de deformidades, contraturas irreversíveis, dor crônica e prejuízo funcional severo. O parecer do auditor, como ressaltado na decisão agravada, não possui força suficiente para afastar tais conclusões clínicas.

Quanto a
alegação do agravante no qual afirma que a internação teria sido classificada como eletiva
, afastando-se assim o periculum in mora, também não lhe assiste razão.

A mera classificação administrativa da internação não prevalece sobre o quadro clínico efetivo do paciente
, sobretudo quando o profissional assistente atesta a necessidade de intervenção tempestiva. A classificação “eletiva” constante na guia de autorização não constitui prova suficiente para afastar a urgência evidenciada pelos relatórios médicos (Ids. 156125812 e 156125813).

Assim, não se verifica a existência de qualquer fato novo ou argumento relevante capaz de justificar a modificação do entendimento já consolidado na decisão monocrática.
O simples inconformismo da agravante, desacompanhado de fundamentação idônea ou de demonstração de desacerto jurídico na decisão recorrida, não é suficiente para infirmar os seus fundamentos, sobretudo quando estes se encontram em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e com a legislação aplicável à espécie.

P
elos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id.
30843385.

É como voto.

Belém/PA, 02 de fevereiro de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 26/02/2026